Tribunal: TJDFT
Processo: 0722766-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO. SISBAJUD. VALORES. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade do bem, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, CPC.
3. Se, na impugnação à penhora, o executado não demonstrou que o valor bloqueado via SISBAJUD em instituição financeira diversa daquela em que recebe a sua remuneração é de natureza salarial, não é possível reconhecer a impenhorabilidade da quantia.
4. Recurso conhecido e não provido.